Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705642-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: WILLAMES JOSE CARVALHO DE ALENCAR D E S P A C H O Tendo em vista o despacho de ID 28206162 proferido pelo douto Juiz da causa, bem como o Ofício de ID 28205545, e em resposta à petição de ID 27769198, intime-se o agravante para, caso ainda não adotada tal providência, formule, na origem, pedido a fim de que seja oficiado ao órgão empregador da parte agravada com vistas ao cumprimento do dispositivo final constante do acórdão (ID 27559194) julgado por esta egrégia Turma. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador